Tribunal: TJES
Processo: 5017383-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus impetrado visando ao relaxamento da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal que o paciente responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa sustenta nulidade das provas decorrentes de busca e apreensão realizada no domicílio do paciente, sob alegação de violação de domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão:
(i) verificar se a entrada na residência do paciente, sem mandado judicial, configura violação de domicílio, com consequente nulidade das provas e relaxamento da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, garantida pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, admite exceções em casos de flagrante delito. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas.
4. No caso, as provas demonstram a existência de fundadas razões para a entrada no domicílio do paciente: o serviço de inteligência policial identificou que o paciente utilizava o aplicativo WhatsApp para ofertar drogas e monitorou o local, recebendo informações de que havia grande quantidade de maconha na residência. Durante a abordagem, o paciente admitiu a presença de drogas no imóvel, o que motivou a entrada dos policiais, resultando na apreensão de 16kg de maconha.
5. Não se verifica ilegalidade na atuação policial, uma vez que o tráfico de drogas configura crime permanente, cuja flagrância autoriza a entrada sem mandado judicial, nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência: STJ, AgRg-REsp 1.985.642, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 22/02/2023; STJ, AgRg-REsp 2.129.078, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 12/09/2024.
6. O
habeas corpus
não comporta análise aprofundada de elementos probatórios, exigindo prova pré-constituída para demonstração de constrangimento ilegal. Não há nos autos elementos capazes de desqualificar a atuação dos policiais ou apontar irregularidades na coleta das provas.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 12.403/11; Lei nº 13.964/19.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJE 09/05/2016; STJ, AgRg-REsp 1.985.642, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 22/02/2023; STJ, AgRg-REsp 2.129.078, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 12/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017383-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAMON XAVIER DAMASCENO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)